Tribunal: TJMT
Processo: 1009588-31.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009588-31.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVANTE), JESSICA ARAUJO DE BRAGA - CPF: 060.284.051-16 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR INDICADO NO CONTRATO – RETORNO DA CORRESPONDÊNCIA COM A INDICAÇÃO
MUDOU
-SE - OBRIGATORIEDADE DO DEVEDOR DE FORNECIMENTO DE ENDEREÇO VÁLIDO AO CREDOR – VALIDADE DO ATO – CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA
-
PRECEDENTES DO STJ – PRINCÍPIO DA BOA FÉ E DA COOPERAÇÃO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA PELOS CONTRATANTES - RECURSO PROVIDO.

A comprovação da mora, através da notificação encaminhada ao devedor, é requisito necessário para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

Consoante entendimento STJ, quando o AR retorna com a informação de que o devedor mudou de endereço, reputa-se válida a notificação extrajudicial remetida àquele constante do contrato, ainda que não tenha sido efetivamente entregue.

O devedor tem o ônus de comunicar o credor de seu novo endereço, de modo que

se o autor demonstrar ter enviado a notificação extrajudicial para o endereço informado pelo devedor no contrato, restando certificado pelo Tabelionato que o devedor "
mudou
-se", será considerado regularmente constituído em
mora
, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, e se impõe o deferimento da liminar de
busca
e
apreensão.

“1. A boa-fé objetiva tem por escopo resguardar as expectativas legítimas de ambas as partes na relação contratual, por intermédio do cumprimento de um dever genérico de lealdade e crença, aplicando-se a aos os contratantes. Destarte, o ordenamento jurídico prevê deveres de conduta a serem observados por ambas as partes da relação obrigacional, os quais se traduzem na ordem genérica de cooperação, proteção e informação mútuos, tutelando-se a dignidade do devedor e o crédito do titular ativo, sem prejuízo da solidariedade que deve existir entre eles. 2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado.
(STJ - REsp nº 1.592.422, rel. Min. Luis Felipe Salomão, RJ, j.17.05.2016).

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1009588-31.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

AGRAVADO: JESSICA ARAUJO DE BRAGA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
ITAÚ UNIBANC HOLDING S.A,
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de
Sinop/MT
que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº
1006627-72.2023.8.11.0015
,
proposta contra
JESSICA ARAUJO DE BRAGA
determinou a emenda da inicial no prazo de 15 (quinze) dias, para comprovar a mora do devedor fiduciário, sob pena de indeferimento desta.

Alega o agravante o desacerto da decisão singular, posto que

não é necessária a emenda da petição inicial, já que a Agravante comprovou a notificação em mora, nos termos do art. 2º, § 2º do Decreto-Lei, de modo que a impossibilidade da entrega da notificação para constituição em mora não deve penalizar o Agravante.

O Banco/agravante sustenta que “
a notificação foi enviada ao endereço constante em contrato, ora fornecido pelo próprio devedor no ator de formalização do contrato,
(pelo que)
deve ser reputada válida a notificação
” e, consequentemente, admitida a demonstração da constituição do devedor em mora; pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para reformar a decisão agravada, “
acolhendo e determinando a Busca e Apreensão do bem
”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal

Defende que o Decreto-Lei 911/69 é claro ao determinar que o envio da notificação ao endereço informado pelo financiado é o que basta para fins de comprovação da mora.

Registra, ainda, que o recebimento da notificação extrajudicial pelo requerido não é o pressuposto de validação desta para comprovação de mora, mas sim o envio no endereço fornecido pelo financiado no ato da contratação.

Afirma que a atualização de endereço junto ao cadastro do credor é uma obrigação da Parte Ré, pautada nos princípios da boa-fé e da lealdade processual, independentemente da existência de cláusula expressa neste sentido, de modo que não pode ser responsabilizado pela inércia do devedor fiduciário.

Assim, requer em deferir os efeitos da tutela de urgência recursal, possibilitando a continuidade do processo; e no mérito em dar total provimento a este recurso, determinando a reforma da decisão ora inquinada para deferir a liminar de busca e apreensão;

A tutela recursal restou deferida (id nº

166805167).

O agravado não foi intimado para ofertar contrarrazões diante da ausência da triangularização do processo.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, recorre a

ITAÚ UNIBANC HOLDING S.A,
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de
Sinop/MT
que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº
1006627-72.2023.8.11.0015
,
proposta contra
JESSICA ARAUJO DE BRAGA
determinou a emenda da inicial no prazo de 15 (quinze) dias, para comprovar a mora do devedor fiduciário, sob pena de indeferimento desta.

Alega o agravante o desacerto da decisão singular, posto que

não é necessária a emenda da petição inicial, já que a Agravante comprovou a notificação em mora, nos termos do art. 2º, § 2º do Decreto-Lei, de modo que a impossibilidade da entrega da notificação para constituição em mora não deve penalizar o Agravante; que o Banco/agravante sustenta que “
a notificação foi enviada ao endereço constante em contrato, ora fornecido pelo próprio devedor no ator de formalização do contrato,
(pelo que)
deve ser reputada válida a notificação
” e, consequentemente, admitida a demonstração da constituição do devedor em mora; pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para reformar a decisão agravada, “
acolhendo e determinando a Busca e Apreensão do bem
”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal; que o Decreto-Lei 911/69 é claro ao determinar que o envio da notificação ao endereço informado pelo financiado é o que basta para fins de comprovação da mora; que o recebimento da notificação extrajudicial pelo requerido não é o pressuposto de validação desta para comprovação de mora, mas sim o envio no endereço fornecido pelo financiado no ato da contratação; que a atualização de endereço junto ao cadastro do credor é uma obrigação da Parte Ré, pautada nos princípios da boa-fé e da lealdade processual, independentemente da existência de cláusula expressa neste sentido, de modo que não pode ser responsabilizado pela inércia do devedor fiduciário, requerendo, ao final, o

provimento do recurso determinando a reforma da decisão ora inquinada para deferir a liminar de busca e apreensão;

Pois bem.

A questão recursal cinge-se apenas na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

Importa ressaltar que são aplicáveis à alienação fiduciária os dispositivos do DL 911/69, com as modificações introduzidas pelas Leis 10.931/2004 e 13.043/2014, no que tange à busca e apreensão do bem alienado.

O art. 3º do citado dispositivo prevê, em seu
caput
, que nos contratos garantidos por esta modalidade, o credor, desde que demonstre o inadimplemento das obrigações contratadas e a mora do devedor, poderá requerer a busca e apreensão do bem cuja posse direta foi entregue ao devedor.

Já o § 2º, do art. 2º, do referido DL 911/69, com a redação dada pela Lei nº. 13.043/2014 estabelece que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo a entrega pessoal ao devedor.

Portanto, com o advento da Lei nº. 13.043/2014 passou a ser desnecessário o envio da notificação extrajudicial para constituição em mora do devedor por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos, podendo o aviso ser encaminhado ao endereço do devedor, por simples carta registrada.

Aliás, a jurisprudência do eg. STJ é pacífica no sentido de que “
a prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato
” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1125547/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 21/03/2019, DJe 28/03/2019), daí porque descabe o indeferimento do pedido de liminar por falta de constituição do devedor em mora se, como se vê dos autos, a notificação extrajudicial foi enviada exatamente ao mesmo endereço indicado no contrato.

No caso, verifica-se que houve a notificação da parte devedora e, desse modo, a constituição em mora, pois no AR (Id. 113518657- autos da origem) consta o envio da notificação no endereço fornecido no contrato bancário, qual seja,
R C 1 00006 CASA 6, SETOR RESIDENCI SINOP – MT, CEP 78550-334, entretanto, foi devolvida por motivo “mudou-se”.

Desse modo, se a notificação é corretamente encaminhada para o endereço informado no contrato e retorna sem recebimento por motivo de mudança de endereço do devedor, fica excepcionada a necessidade de efetiva entrega do documento no endereço,
se o devedor não atualizou seus dados junto à financeira
. Ou seja, reputa-se válida a notificação remetida para o endereço constante do contrato que deixou de ser entregue por ter o devedor se mudado do local, como no caso em análise.

Tem-se que compete ao devedor manter atualizado seu cadastro perante a instituição financeira justamente para garantir que seja devidamente constituído em mora e seja possibilitada a quitação da dívida antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já consolidou referido entendimento:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "
A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato. Precedentes."
(AgInt no AREsp 1.125.547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 28/3/2019). Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno não provido. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1388337/SP - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 18/06/2019 - DJe 25/06/2019)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO PROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado no âmbito da Quarta Turma do STJ, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016). 2. Logo,
o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora
decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. Precedentes. 3. Agravo interno provido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 1472737/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 17/10/2019)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. 1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1º/8/19. 2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária. 3.
O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora
, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4.
O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora
. 5.
A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes
. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019)

AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR.DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL. 1. O acórdão recorrido apura que "a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes", e como é cediço, a Corte de origem é soberana no exame das provas constantes nos autos. Com efeito, como consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a questão federal, há necessidade de se incursionar na seara fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não merece trânsito o recurso especial, ante o veto da Súmula 7-STJ". 2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade
dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da
obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado. Precedente. 3. "A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão,
ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato
" (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1771864/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019)

Assim, no caso específico dos autos, denota-se que constando no contrato o endereço do agravado, sendo o mesmo para onde a notificação foi endereçada, valendo anotar que na hipótese de mudança de endereço, cabe ao devedor comunicar ao credor em tempo hábil.

Desta feita, diante da inviabilidade da notificação do Agravado, haja vista que a notificação foi encaminhada para seu endereço do contrato, sendo registrado a sua mudança sem que tenha comunicado ao credor/agravante seu novo endereço ou paradeiro há que se considerá-lo constituído em mora, fazendo
jus
o credor fiduciário à busca e apreensão do bem financiado.

Ante o exposto
, provejo o recurso
para reconhecer a validade

da constituição em mora do devedor fiduciário pelo agravante.

determinando o regular processamento da ação de busca e apreensão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023